Tribunal: TJMT
Processo: 1012712-84.2017.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012712-84.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE DAMIAO - CPF: 277.458.991-68 (APELANTE), ROSANGELA HASSELSTROM - CPF: 651.773.121-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), JOSE DAMIAO - CPF: 277.458.991-68 (APELADO), ROSANGELA HASSELSTROM - CPF: 651.773.121-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO . SENTENÇA RATIFICADA,

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ORTOPÉDICO DE ARTRODESE DE COLUNA LOMBAR — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — FIXAÇÃO — RAZOABILIDADE — OBSERVÂNCIA.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária, mormente no que se refere a realização de procedimento cirúrgico ortopédico de artrodese de coluna lombar, imprescindível ao tratamento de idoso acometido de degeneração da coluna lombar.

Deve ser mantida a sentença que fixou os honorários advocatícios de forma razoável, em observância ao artigo 85 do Código de Processo Civil.

Recursos não providos. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelações interpostas pelo
Município de Sinop
e por
José Damião
em relação à sentença (Id. 51988005) proferida em
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência
.

Município de Sinop
(Id. 51988006) assegura que, pelo valor do procedimento cirúrgico pleiteado ser inferior a sessenta (60) salários mínimos, compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública julgar a pretensão e, por isso, “
é incabível condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais em 1a Instância
”, consoante artigo 55, da Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995.

Assevera que não deu causa à demanda, pois trata-se de procedimento cirúrgico de alta complexidade, e compete ao Estado de Mato Grosso providenciá-lo, visto que unicamente é responsável pelo atendimento básico de saúde, segundo a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS, de modo que a condenação em honorários advocatícios deve ser excluída.

Afiança que deve obediência à Lei de Responsabilidade Fiscal e à Normatização do Sistema Único de Saúde – SUS. Ainda, que “
o cumprimento dessas ordens vão interferir no orçamento, no que diz respeitos aos recursos destinados a saúde
”.

Requer o provimento do recurso para que seja “
cancelado o pagamento dos honorários de sucumbência em favor do causídico da parte autora, levando em consideração a não caracterização da causalidade por parte do Município, por não caracterização de má-fé em nenhum momento
”.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 51988011).

Contrarrazões de José Damião (Id. 51988019).

José Damião
(Id. 51988013) afirma que os honorários fixados em R$ 1.000,00: mil reais são irrisórios, pois “
se limitam a menos de 1% do valor da causa que perfaz R$ 150.190,73 (cento e cinquenta mil cento e noventa reais e setenta e três centavos)
”, razão pela qual, requer a majoração “
para o percentual entre 10% a 20% sobre o valor econômico da condenação; em conformidade com o art. 85 § 3o do Código de Processo Civil, ou, consoante apreciação equitativa
”.

Contrarrazões do Município de Sinop (Id. 51988016).

Não há contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 51988020).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Edmilson da Costa Pereira (Id. 52319471), opina pelo não provimento dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

‘
Ex positis
’ julgo procedentes os pedidos contidos na inicial, no sentido de determinar que o requerido disponibilize para a parte Requerente cirúrgico de artrose da coluna. Por conseguinte, confirmo a medida liminar de antecipação dos efeitos da tutela concedida por meio da decisão de Id. 10710835, e, via de consequência, declaro extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

Das Custas e Honorários

Deixo de condenar os requeridos nas custas processuais, ante o disposto no art. 460 da CNGC, ‘
verbis
’: ‘Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM’.

Contudo, condeno o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop ao pagamento, ‘
pro rata
’, dos honorários sucumbenciais, os quais fixo, desde já, em R$ 1.000,00 (mil reais), ao causídico da parte Autora, esclarecendo que ‘havendo condenação ‘
pro rata
’ em honorários, deve cada listisconsorte passivo suportá-los na proporção em que suportar a condenação principal. 2. No caso de não haver condenação em valor econômico estimável, é razoável entender-se que a condenação pro rata na verba honorária implica sua divisão em partes iguais entre os litisconsortes passivos’ (TRF-1 – AC: 65024 BA 1998.01.00.065024-6, Relator Juiz Antônio Ezequiel, Data do Julgamento: 21/06/2000).

Por fim, em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza do valor da condenação ou do direito controvertido,

encaminhem-se os autos, nos termos do art. 496, I do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para Reexame Necessário desta sentença. [...] (Id. 51988005, fls. 5/6).

De início, quanto a preliminar de incompetência absoluta do Juízo, é certo que, a competência para processar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de sessenta (60) salários mínimos, é do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009:

Art. 2o
É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos
.

§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.

§ 3o (Vetado)

§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.

[...]

Art. 5o Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;

II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas. [...].

É cediço que o valor da causa deve corresponder à real expressão econômica, de modo que, evidenciada a discrepância de valores, possível a retificação, de ofício, nos termos da Resolução no 4, de 21 de março de 2014, do Tribunal Pleno:

[...] Art. 1o. As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas:

[...]

I – nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem instalados;

II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema eletrônico nelas em funcionamento.

§ 1o.
Observadas as restrições previstas no § 1o do art. 2o da Lei n. 12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, na justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, exemplificadamente relativas a
:

[...]

VI – fornecimento de medicamentos e insumos de interesse para a saúde humana;

VII –
atendimentos médico-hospitalares e procedimentos cirúrgicos
;

[...]

Art. 2o.
Na análise de recebimento da petição inicial, cumpre ao Juiz observar se o valor da causa foi atribuído com vista a burlar a tramitação do processo por meio virtual; verificada esta situação, declarando a incompetência, ordenará a remessa a outro juízo, onde será digitalizado
. [...]. [sem negrito no original]

Na hipótese, o valor atribuído à causa foi de R$ 1.000,00: mil reais (petição inicial, Id. 51984980, fls. 9), todavia, para a realização do procedimento cirúrgico, o Juízo de Primeira Instância deferiu o bloqueio de verba pública via Bacen Jud, no valor de R$ 159.190,73: cento e cinquenta e nove mil cento e noventa reais e setenta e três centavos (Id. 51987996).

Portanto, a considerar que na data de protocolo da inicial, em 14 de novembro de 2017 (Id. 51984980), o salário mínimo vigente correspondia a R$ 937,00: novecentos e trinta e sete reais, consoante Decreto no 8.948, de 29 de dezembro de 2016, o bloqueio de verba pública via Bacen Jud de R$ 159.190,73: cento e cinquenta e nove mil cento e noventa reais e setenta e três centavos é superior ao limite fixado pela Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009, de modo que não compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública a apreciação da demanda.

Dessa forma, voto no sentido de rejeitar a preliminar, em consequência, passo ao exame do mérito.

José Damião, com sessenta e quatro (64) anos de idade, por apresentar
degeneração da coluna lombar
, necessita, com urgência, de se submeter ao procedimento cirúrgico ortopédico de
artrodese de coluna lombar
, conforme documentos médicos:

Laudo Médico

O paciente José Damião encontra-se internado neste hospital aguardando cirurgia de coluna.

Apresenta dor intensa (ilegível) em melhora até com uso de morfina, não podendo ficar sentado ou usar próteses para andar.

[...]

Há necessidade de cirurgia de artrodese de coluna. [...]. (Id. 51984984).

Ficha de Regulação de Paciente

[...]

Quadro clínico: instabilidade coluna, diabético, duas pernas amputadas, submetido a tratamento clínico de discite I3-4, com dor lombar incapacitante, irradiando para mid-coxa, rebelde ao uso de morfina, necessita de artrodese l3 e s2, devido a instabilidade, e estenose de canal [...]. (Id. 51984988).

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 230, cabeça: “
A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida
.”.

Quanto a não ser, neste caso, obrigação do Município e sim do Estado, é de se observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

Logo, a obrigação é solidária e pode ser cobrada de qualquer dos entes, separada ou conjuntamente.

É certo a pretensão era de que os entes públicos providenciassem o fornecimento de tratamento pretendido pelo autor, que somente foi cumprido após o ajuizamento da ação. Assim, deve ser aplicado o princípio da causalidade, segundo o qual será responsabilizado pelo pagamento dos honorários advocatícios a parte que deu causa ao ajuizamento da ação.

Por outro lado, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de recurso. Na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, aplicável o disposto no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil.

Todavia, há de ser observado que a pretensão relaciona-se ao direito à assistência à saúde (realização de procedimento cirúrgico); logo, de valor inestimável, a afastar as questões acerca do proveito econômico da causa ou do valor da causa. Portanto, incide o disposto no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil: “
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o
.” [sem negrito no original].

[...] IX - Para a hipótese dos autos,
o arbitramento da verba honorária em R$ 1.000,00 (mil reais) não se mostra irrisório a ponto de macular o art. 85 do CPC/2015
, consoante se verifica dos seguintes julgados: Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.008.787/RJ, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, Julgamento em 24/10/2017, DJe 19/12/2017; AgInt no REsp 1.365.809/SC, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, Julgamento em 25/10/2016, DJe 23/11/2016.).

X - Impende destacar ainda que, ‘
nas ações em que se busca o fornecimento de medicação gratuita e de forma contínua pelo Estado, para fins de tratamento de saúde, esta Corte Superior tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, tendo em vista que o proveito econômico obtido, em regra, é inestimável
’ (AgInt no AREsp 1.234.388/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/12/2018, DJe 5/2/2019). Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.490.947/SP, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, Julgamento em 3/12/2019, DJe 9/12/2019; REsp 1.799.841/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Julgamento em 14/5/2019, DJe 2/8/2019.) [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1862573/ES, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de setembro de 2020). [sem negrito no original]

[...] VI - Para a hipótese dos autos,
o arbitramento da verba honorária em R$ 2.000,00 (dois mil reais) não se mostra irrisória a ponto de macular o art. 85 do CPC/2015
, consoante se verifica dos seguintes julgados: (AgInt no REsp n. 1.763.983/AL, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgamento em 23/9/2019, DJe 25/9/2019 e REsp n. 1.799.626/GO, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgamento em 9/4/2019, DJe 22/5/2019).

VII – Ademais, ainda que que se pudesse afastar o óbice do Enunciado Sumular n. 7/STJ, é forçoso destacar que,
nas ações em que se busca o fornecimento de medicação gratuita e de forma contínua pelo Estado, para fins de tratamento de saúde, esta Corte Superior tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, tendo em vista que o proveito econômico obtido, em regra, é inestimável
(AgInt no AREsp n. 1.234.388/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/12/2018, DJe 5/2/2019). Confiram-se os julgados sobre a questão: (AgInt no AREsp n. 1.490.947/SP, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgamento em 3/12/2019, DJe 9/12/2019 e REsp n. 1.799.841/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgamento em 14/5/2019, DJe 2/8/2019). [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1613105/MS, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de setembro de 2020). [sem negrito no original]

Assim, o montante fixado em R$ 1.000,00: mil reais, apresenta-se consentâneo com os parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em relação ao reexame, a sentença conferiu concretude ao disposto no artigo 198 da Constituição da República Federativa do Brasil, a ensejar sua ratificação.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento aos recursos, e em reexame, ratificar a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021